Tribunal: STF
Processo: RHC 217577
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo de Almeida Maciel interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE AFASTAR A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE. SITUAÇÃO DISTINTA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Não há falar em similitude entre a semi-imputabilidade e o tráfico privilegiado, que já traz condições objetivas de redução da pena e que são capazes de afastar a hediondez do delito, portanto ausente constrangimento ilegal.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (HC 716.210 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a concessão da ordem, para que seja excluída a hediondez do crime objeto da execução nº 0071909-71.2012.8.07.0015 (ação penal n. 2010.01.1.214617-9), considerando a semi-imputabilidade do paciente (art. 46 da Lei n. 11.343/2006)”.



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, se manifestou pelo não provimento do presente recurso, em parecer que está assim ementado (com meus grifos):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE AFASTAR A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM RAZÃO DA SEMIIMPUTABILIDADE DO PACIENTE. SITUAÇÃO DISTINTA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que, conforme bem destacou o ato dito coator, “não há falar em similitude entre a semi-imputabilidade e o tráfico privilegiado, que já traz condições objetivas de redução da pena e que são capazes de afastar a hediondez do delito” (grifei). 



    Anote-se, por importante, que nos termos da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, no tráfico privilegiado são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa (HC 118.533, ministra Cármen Lúcia), circunstâncias que, como se percebe, não estão atreladas à semi-imputabilidade do agente, caracterizada pela ausência de plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 



    Desta forma, reputo correto o acórdão ora impugnado e a manifestação do Ministério Público Federal, cujos fundamentos também adoto como razão de decidir:



    9. A Constituição Federal atribuiu ao crime de tráfico de entorpecentes, um tratamento mais rigoroso, ao estabelecer, em seu art. 5º, XLIII, que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    10. Nesse contexto, nos termos do disposto no mencionado inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei nº 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei nº 8.072/90. Por outro lado, ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), não se aplicam os regimes mais severos previstos no art. 5º, XLIII, da CF (equiparação a crime hediondo).



    11. Assim, inobstante os argumentos da Defesa, a semi-imputabilidade não se assemelha ao tráfico privilegiado, cuja caracterização possui requisitos objetivos, quais sejam: agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, ou seja, a questão posta a julgamento no habeas corpus que retirou a hediondez do tráfico privilegiado tratou de tipicidade e não de culpabilidade reduzida, como ocorre no caso em exame, situação da semiimputabilidade.



    12. Nessa linha, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça assim posta: “trata-se de situações distintas em que não há como se equiparar os institutos. A semi-imputabilidade não possui similitude com o tráfico privilegiado, que traz condições objetivas de redução da pena e que são capazes de afastar a hediondez do delito.” (fl. 792)



    13. Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão recorrida, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto que justificam o não reconhecimento da exclusão da hediondez do crime de tráfico nas circunstâncias de semi-imputabilidade. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator